Tribunal: TJDFT
Processo: 0702932-14.2025.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DESISTÊNCIA DA AÇÃO ANTES DA CITAÇÃO. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
Trata-se de apelação cível interposta por contra sentença que homologou pedido de desistência da ação antes da citação e extinguiu o feito sem resolução do mérito, condenando a autora ao pagamento das custas processuais.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão:
(i) verificar se a autora faz jus ao benefício da gratuidade de justiça;
(ii) definir se a desistência da ação antes da citação enseja a imposição de custas processuais.
III. Razões de decidir
3. A sentença foi devidamente fundamentada, afastando a alegação de nulidade por omissão.
A parte autora comprovou hipossuficiência econômica, percebendo benefício previdenciário de baixo valor monetário, o que justifica a concessão da gratuidade de justiça.
A jurisprudência do STJ e do TJDFT reconhece que a desistência da ação antes da citação implica o cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC, afastando a condenação ao pagamento de custas processuais.
A sentença recorrida aplicou indevidamente o art. 90 do CPC, sendo cabível sua reforma para concessão da gratuidade e isenção das custas.
IV. Dispositivo e tese
4. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
“1. A declaração de hipossuficiência, não infirmada por elementos nos autos, autoriza a concessão da gratuidade de justiça.
A desistência da ação antes da citação implica o cancelamento da distribuição, dispensando o pagamento das custas processuais, nos termos do art. 290 do CPC.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 90 e 290; CPC, art. 99, §2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.016.021/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 08.11.2022; TJDFT, Acórdão 2007651, Rel. Carlos Alberto Martins Filho, j. 04.06.2025; TJDFT, Acórdão 1976433, Rel. Fabrício Fontoura Bezerra, j. 06.03.2025